Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007794-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), LYRA KAMYLA TAQUES SIQUEIRA GONZAGA - CPF: 704.448.031-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES EMBARGANTES – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAUTA DE JULGAMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE FORMA EXTEMPORÂNEA – ART. 38, INCISO VI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

2.

Insurgem-se as partes promoventes alegando cerceamento de defesa em razão da inclusão extemporânea dos embargos de declaração vinculados ao id. 284171857 na sessão virtual de 19.05.2025 a 22.05.2025.

3.

No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, porquanto a inclusão extemporânea para julgamento de embargos de declaração está prevista no art. 38, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Além disso, a mera alegação de cerceamento de defesa não deve prosperar quando da análise dos autos se vislumbra o pleno gozo do contraditório e da ampla defesa.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes promovidas contra decisão colegiada que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios vinculados ao id. 288309365, mantendo incólume o
decisum
de id. 282621856.

Sustentam os embargantes que o acórdão de id. 288309365 estaria eivado de vício, ao argumento de que não lhes foi oportunizada prévia intimação para a sessão de julgamento, o que configuraria cerceamento de defesa.

Em atenção aos princípios que regem os Juizados Especiais, mostra-se desnecessária a intimação da parte embargada para contrarrazões, notadamente quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório da insurgência.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Os embargos de declaração destinam-se precipuamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95.

No caso concreto, as razões deduzidas
não
comportam acolhimento.

Embora os embargantes sustentem nulidade por suposto cerceamento de defesa, em razão da inclusão extemporânea em pauta dos embargos de id. 288309365, a pretensão não merece prosperar. Isso porque o art. 38, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais, de forma clara e objetiva, assim dispõe:

Art. 38.
Independem

de inclusão em pauta:

I - os processos adiados;

II - habeas corpus;

III - conflito de competência;

IV - incidente de impedimento e de suspeição;

V - pedidos de vista;

VI - embargos de declaração.

Da leitura do dispositivo, dessume-se que os embargos de declaração podem ser incluídos em pauta independentemente de prévia intimação das partes, justamente para garantir a celeridade e a racionalidade na prestação jurisdicional.

Em outras palavras: a sistemática regimental autoriza, de forma inequívoca, a inclusão automática do recurso em pauta, afastando a tese de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque dos autos deflui o pleno exercício das faculdades processuais pelos embargantes.

Cito, a propósito, precedente de minha relatoria:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAUTA DE JULGAMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE FORMA EXTEMPORÂNEA – ART. 38, INCISO VI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIMENTO INTERNO – ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS – ART. 49, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

2.

Insurge, novamente, o ente público alegando cerceamento de defesa em razão da inclusão extemporânea dos embargos de declaração vinculados ao id. 269943395 na sessão virtual de 17.02.25 a 19.02.25.

3.

No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, porquanto a inclusão extemporânea para julgamento de embargos de declaração está prevista no art. 38, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Além disso, a mera alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa não deve prosperar quando da análise dos autos se vislumbra o seu pleno gozo.

4.

Em relação a pretensão de realizar sustentação oral, o exercício de referida prerrogativa está sujeita a previsão legal para o seu (in)deferimento.

5.

Assim, sendo ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno (art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa.

6.

Registre-se que o embargante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla defesa, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo, como já pacificado pelo STJ.

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U 1000639-58.2023.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Com essas considerações, indubitável a oposição dos presentes embargos de declaração se deu em razão do mero inconformismo das partes embargantes, que estão inconformadas com o restou consignado na decisão combatida.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,

REJEITÁ-LOS
, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025